Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724651-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA AGRAVADO: ELZA SOUSA SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre os áudios colacionados pela agravada, relacionados nos IDs 12986188, 12986209 e 12986220, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator